Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
1. Ação em que se discute a responsabilidade por fraude bancária e o cabimento de indenização por danos morais.
2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ).
3. A inserção indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo e nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido.
4. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n.o 54 do STJ).
5. Negou-se provimento ao recurso.